Tribunal: TJMT
Processo: 1010495-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010495-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), NATANIEL NAZARENO FERREIRA - CPF: 411.456.157-91 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – INEXISTÊNCIA DA GARANTIA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – INFRAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – DESPROVIMENTO.

1. Não obstante a possibilidade da adoção das medidas coercitivas atípicas, com vistas à satisfação do crédito do credor (art. 139, IV, do CPC), mostra-se desproporcional e não razoável a apreensão da CNH e do passaporte da parte executada, para o fim de coagi-la ao pagamento do débito.

2. A responsabilidade da parte executada é patrimonial e as medidas atípicas visam, em última análise, atingir, pessoalmente, a figura do devedor, restringindo seus direitos fundamentais, em especial o da liberdade de locomoção, previsto no artigo 5o, caput e inciso XV, da Constituição Federal.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação Civil Pública no 84-46.2010.8.11.0041 (Código no 407701), indeferiu o pedido de suspensão e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte do Executado Nataniel Nazareno Ferreira.

O Agravante argumenta que as medidas constritivas excepcionais poderão compelir o cumprimento da sanção pecuniária, uma vez que não foram encontrados bens, ou qualquer movimentação financeira, em nome do Agravado, que pudessem garantir a execução.

Sustenta que o Agravado está procrastinando o cumprimento das obrigações da execução, porque sequer compareceu aos autos para parcelar ou quitar o débito, e que, por isso, as medidas executivas, de caráter excepcional, irão compeli-lo ao pagamento da sanção imposta na sentença condenatória, transitada em julgada, dos autos de Ação Civil Pública.

Desse modo, ao fundamento de que o Agravado se utilizava de “blindagem patrimonial para negar o direito de crédito recorrente”, postula a reforma da decisão de Primeiro Grau, para que seja concedido o efeito ativo ao recurso, para suspender e apreender os documentos mencionados na inicial, de titularidade do Agravado Nataniel Nazareno Ferreira.

O pedido ativo foi indeferido (Id. 8838769)

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 10640457).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (Id. 13677460).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação Civil Pública no 84-46.2010.8.11.0041 (Código no 407701), indeferiu o pedido de suspensão e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte do Executado Nataniel Nazareno Ferreira.

Do contexto fático dos autos, extrai-se que, iniciada a execução da sentença em razão das tentativas de satisfação da sentença serem infrutíferas, quanto à sanção pecuniária, o Agravante postulou a expedição de certidão, para fins de protesto, em nome de Nataniel Nazareno Ferreira, pela suspensão e apreensão da CNH do executado, bem como a apreensão de seu passaporte, como formas de efetivar o adimplemento da dívida.

A Douta Magistrada indeferiu o pedido, ao argumento de que as medidas constritivas, requeridas pelo N. Parquet são desproporcionais ao caso concreto, por entender que o inadimplente paga a dívida com os seus bens, e não deve ele ser “personagem da execução”.

O
decisum
recorrido foi proferido nos seguintes termos:

“(...) A suspensão da CNH assim como a retenção do passaporte não satisfará ao exequente financeiramente, pois não serão convertidos em pagamento do débito por ausência de valor pecuniário de cada um dos objetos do pedido. Mera medida, se executada, seria aplicada apenas com a função de punir o executado e não como meio de prover a tutela jurisdicional.

Além do mais, tal medida pretendida importa em restrições importantes à liberdade de ir e vir, ao direito de conduzir veículos automotores, sem uma justa razão de direito, funcionando mais como instrumento de coerção física do que meio de realização9 do crédito. Não se deve olvidar o que tange o princípio da responsabilidade patrimonial, disposto no art. 789 do CPC/15:

Aquele que é inadimplente, paga com seus bens e somente com seus bens, não devendo ele próprio ser personagem da execução. Nesse sentido, importante ressaltar que se quer se sabe se o requerido é habilitado para dirigir veículo automotor, pois nenhum automóvel foi encontrado em seu nome, tampouco que tenha , em algum momento, realizado viagens para o exterior. Assim, as medidas pleiteadas não guaram qualquer relação com a condenação em si, tampouco são capazes de alcançar a efetivação da tutela jurisdicional.

Entretanto as medidas pleiteadas não podem ser acolhidas, porquanto manifestamente desproporcionais ao caso concreto.

Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão e apreensão da CNH do executado bem como da apreensão de seu passaporte.

Em contrapartida, entendo ser pertinente inserir o nome do requerido na central de indisponibilidade de bens, uma vez que este sistema permite a busca de bens imóveis em todo o território nacional. (...)”

Na hipótese dos autos, contudo, não há no feito qualquer indício de que a medida postulada possa eventualmente se revelar eficaz à satisfação do crédito ou mesmo adequada à respectiva severidade.

Desta forma, as medidas pleiteadas de suspensão e apreensão da CNH, e apreensão do passaporte não podem ser acolhidas, porquanto manifestamente desproporcionais ao caso concreto.

No caso vertente, verifico que, de fato, o Cumprimento da Sentença tramita por longo período e o Agravante esgotou todos os meios típicos, para a satisfação do débito, mas não obteve sucesso. Contudo, o pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte da Recorrida não merece acolhimento, porque se caracteriza como restrição aos direitos pessoais e não tem relação com seu patrimônio.

Ademais, inexiste qualquer evidência de que as medidas postuladas, caso deferidas, possam levar ao adimplemento do débito. Ao contrário, trata-se de meios absolutamente desproporcionais para a satisfação da obrigação perseguida.

Nesse sentido já se manifestou esse e. Tribunal:

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – INEXISTÊNCIA DA GARANTIA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – INFRAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – DESPROVIMENTO.

Não obstante a possibilidade da adoção das medidas coercitivas atípicas, com vistas à satisfação do crédito do credor (art. 139, IV, do CPC), mostra-se desproporcional e não razoável a apreensão da CNH e do passaporte da parte executada, para o fim de coagi-la ao pagamento do débito.

A responsabilidade da parte executada é patrimonial e as medidas atípicas visam, em última análise, atingir, pessoalmente, a figura do devedor, restringindo seus direitos fundamentais, em especial o da liberdade de locomoção, previsto no artigo 5o, caput e inciso XV, da CRFB.

(N.U 1013299-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 26/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS AGRAVADOS ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da CF/88.

O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor.

No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que os Agravados estejam ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possuem bens para saldar a dívida executada.

O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito dos executados, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.

(N.U 1018718-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE E RENAJUD – RESULTADO NEGATIVO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITOS DOS EXECUTADOS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL PARA O CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive as de pagar quantia certa, não podem desprender-se da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser admitida providências mais eficazes e menos gravosas ao devedor.

O pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação dos Executados/Agravados, assim como o bloqueio dos cartões de crédito que possuem, não merecem acolhida pois ausente no caderno processual provas robustas de que os Executados estão tentando se eximir da responsabilidade de adimplir a quantia executada mediante a ocultação de bens.

(N.U 1009848-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Não há desconsiderar que a Constituição Federal estabelece, como regra, a plena liberdade de ingresso e saída do território nacional. Assim, a adoção da exceção viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois restringe, em demasia, o uso e gozo plenos desta liberdade que a Constituição qualifica como de caráter fundamental.

Nessa quadra, é certo que a apreensão da CNH e do passaporte da Agravada não se coaduna com a norma contida no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, tampouco cumpre o objetivo do procedimento executório consistente na satisfação do débito.

O art. 139, IV, do CPC, garante ao juiz a possibilidade de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Todavia, a restrição de um direito individual como forma de obrigar a satisfação de um débito é matéria divergente nos Tribunais pátrios, cuja admissão tem reservado para situações excepcionais.

O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor.

Por tais considerações, o desprovimento do presente Agravo de Instrumento é medida impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação Civil Pública no 84-46.2010.8.11.0041 (Código no 407701), indeferiu o pedido de suspensão e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte do Executado Nataniel Nazareno Ferreira.

Do contexto fático dos autos, extrai-se que, iniciada a execução da sentença em razão das tentativas de satisfação da sentença serem infrutíferas, quanto à sanção pecuniária, o Agravante postulou a expedição de certidão, para fins de protesto, em nome de Nataniel Nazareno Ferreira, pela suspensão e apreensão da CNH do executado, bem como a apreensão de seu passaporte, como formas de efetivar o adimplemento da dívida.

A Douta Magistrada indeferiu o pedido, ao argumento de que as medidas constritivas, requeridas pelo N. Parquet são desproporcionais ao caso concreto, por entender que o inadimplente paga a dívida com os seus bens, e não deve ele ser “personagem da execução”.

O
decisum
recorrido foi proferido nos seguintes termos:

“(...) A suspensão da CNH assim como a retenção do passaporte não satisfará ao exequente financeiramente, pois não serão convertidos em pagamento do débito por ausência de valor pecuniário de cada um dos objetos do pedido. Mera medida, se executada, seria aplicada apenas com a função de punir o executado e não como meio de prover a tutela jurisdicional.

Além do mais, tal medida pretendida importa em restrições importantes à liberdade de ir e vir, ao direito de conduzir veículos automotores, sem uma justa razão de direito, funcionando mais como instrumento de coerção física do que meio de realização9 do crédito. Não se deve olvidar o que tange o princípio da responsabilidade patrimonial, disposto no art. 789 do CPC/15:

Aquele que é inadimplente, paga com seus bens e somente com seus bens, não devendo ele próprio ser personagem da execução. Nesse sentido, importante ressaltar que se quer se sabe se o requerido é habilitado para dirigir veículo automotor, pois nenhum automóvel foi encontrado em seu nome, tampouco que tenha , em algum momento, realizado viagens para o exterior. Assim, as medidas pleiteadas não guaram qualquer relação com a condenação em si, tampouco são capazes de alcançar a efetivação da tutela jurisdicional.

Entretanto as medidas pleiteadas não podem ser acolhidas, porquanto manifestamente desproporcionais ao caso concreto.

Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão e apreensão da CNH do executado bem como da apreensão de seu passaporte.

Em contrapartida, entendo ser pertinente inserir o nome do requerido na central de indisponibilidade de bens, uma vez que este sistema permite a busca de bens imóveis em todo o território nacional. (...)”

Na hipótese dos autos, contudo, não há no feito qualquer indício de que a medida postulada possa eventualmente se revelar eficaz à satisfação do crédito ou mesmo adequada à respectiva severidade.

Desta forma, as medidas pleiteadas de suspensão e apreensão da CNH, e apreensão do passaporte não podem ser acolhidas, porquanto manifestamente desproporcionais ao caso concreto.

No caso vertente, verifico que, de fato, o Cumprimento da Sentença tramita por longo período e o Agravante esgotou todos os meios típicos, para a satisfação do débito, mas não obteve sucesso. Contudo, o pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte da Recorrida não merece acolhimento, porque se caracteriza como restrição aos direitos pessoais e não tem relação com seu patrimônio.

Ademais, inexiste qualquer evidência de que as medidas postuladas, caso deferidas, possam levar ao adimplemento do débito. Ao contrário, trata-se de meios absolutamente desproporcionais para a satisfação da obrigação perseguida.

Nesse sentido já se manifestou esse e. Tribunal:

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – INEXISTÊNCIA DA GARANTIA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – INFRAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – DESPROVIMENTO.

Não obstante a possibilidade da adoção das medidas coercitivas atípicas, com vistas à satisfação do crédito do credor (art. 139, IV, do CPC), mostra-se desproporcional e não razoável a apreensão da CNH e do passaporte da parte executada, para o fim de coagi-la ao pagamento do débito.

A responsabilidade da parte executada é patrimonial e as medidas atípicas visam, em última análise, atingir, pessoalmente, a figura do devedor, restringindo seus direitos fundamentais, em especial o da liberdade de locomoção, previsto no artigo 5o, caput e inciso XV, da CRFB.

(N.U 1013299-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 26/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS AGRAVADOS ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da CF/88.

O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor.

No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que os Agravados estejam ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possuem bens para saldar a dívida executada.

O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito dos executados, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.

(N.U 1018718-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE E RENAJUD – RESULTADO NEGATIVO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITOS DOS EXECUTADOS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL PARA O CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive as de pagar quantia certa, não podem desprender-se da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser admitida providências mais eficazes e menos gravosas ao devedor.

O pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação dos Executados/Agravados, assim como o bloqueio dos cartões de crédito que possuem, não merecem acolhida pois ausente no caderno processual provas robustas de que os Executados estão tentando se eximir da responsabilidade de adimplir a quantia executada mediante a ocultação de bens.

(N.U 1009848-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Não há desconsiderar que a Constituição Federal estabelece, como regra, a plena liberdade de ingresso e saída do território nacional. Assim, a adoção da exceção viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois restringe, em demasia, o uso e gozo plenos desta liberdade que a Constituição qualifica como de caráter fundamental.

Nessa quadra, é certo que a apreensão da CNH e do passaporte da Agravada não se coaduna com a norma contida no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, tampouco cumpre o objetivo do procedimento executório consistente na satisfação do débito.

O art. 139, IV, do CPC, garante ao juiz a possibilidade de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Todavia, a restrição de um direito individual como forma de obrigar a satisfação de um débito é matéria divergente nos Tribunais pátrios, cuja admissão tem reservado para situações excepcionais.

O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor.

Por tais considerações, o desprovimento do presente Agravo de Instrumento é medida impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021